Tribunal: TCU
Processo: 040.662/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação oriunda da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, por meio da qual requer cópia integral do TC 017.053/2015-3, assim como de eventuais processos pertinentes à apuração de irregularidades no leilão e construção da Usina Hidrelétrica (UHE) de Belo Monte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos solicitação formulada pela Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, reenviando a Solicitação de Informação - Proposta de Fiscalização e Controle 1, de 16/3/2016 (peça 2, p. 2-7), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1 conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional por atender os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008 e 232, inciso III do Regimento Interno do TCU; 9.2. com fulcro no inciso I do art. 14 da Resolução-TCU 215/2018, fixar o prazo de 15 dias para a remessa de cópia integral do TC Processo 017.053/2015-3 , incluindo as peças sigilosas, ao solicitante; 9.3. autorizar a Seproc a adotar as providências necessárias ao atendimento desta solicitação e a prestar ao solicitante as seguintes orientações: 9.3.1. há necessidade de se resguardar o sigilo dos documentos com esse grau de classificação, consoante a "Peça de Restrição de Acesso à Informação" (peça 609 do TC Processo 017.053/2015-3 ), nos termos dos arts. 25, § 2o, e 26 da Lei 12.527/2011; e 9.3.2. o TC Processo 017.053/2015-3 ainda não foi decidido no mérito, estando atualmente em análise na unidade técnica, para exame das respostas das oitivas realizadas por meio do Acórdão 2839/2016-TCU-Plenário ; e 9.4. notificar o solicitante sobre a presente decisão, na forma prevista no art. 19 da Resolução TCU 215/2008.